Tribunal: TJMT
Processo: 1015897-97.2023.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015897-97.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZAIAS DOMINGOS - CPF: 555.478.269-87 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), IZAIAS DOMINGOS - CPF: 555.478.269-87 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO DE UM RECURSO NÃO PREENCHIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DÍVIDA REPRESENTADA POR CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS APÓS A MP Nº 2.170-36/2001. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
RECURSO DA COOPERATIVA EMBARGADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE é tempestivo;

(ii) saber se é válida a cobrança de capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário que fundamentam a execução, considerando a existência ou não de pactuação expressa e a legalidade das taxas praticadas.

III. Razões de decidir

3. O recurso da cooperativa não merece conhecimento por manifesta intempestividade, uma vez que interposto após o prazo legal, e ausente qualquer vício na intimação ou falha sistêmica que justificasse a superação do prazo recursal.

4. O recurso do embargante Izaias Domingos é tempestivo e dispensado do preparo, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, cuja revogação é incabível sem prova da modificação da condição financeira, o que não ocorreu.

5. No mérito, as cédulas de crédito bancário juntadas aos autos da Ação de Execução contêm previsão expressa de taxas de juros mensais e anuais superiores ao duodécuplo da mensal, caracterizando capitalização de juros, nos termos da Súmula 541 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa, como na hipótese, haja vista que os títulos foram celebrados em 2021 e 2022.

7. Não há elementos que indiquem abusividade nas taxas pactuadas, estando estas dentro dos limites praticados no mercado financeiro, conforme também consolidado na Súmula 382 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE não conhecido. Recurso de Izaias Domingos conhecido, mas desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
IZAIAS DOMINGOS
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial "
tão somente para afastar a incidência da cumulação dos juros moratórios com os juros de multa, devendo a exequente ora embargada efetuar o recálculo das cédulas aplicando a taxa menos onerosa
".

Em suas razões recursais (ID 269585750), o embargante/apelante IZAIAS DOMINGOS
alega, em síntese, que deve ser afastada a incidência de capitalização dos juros remuneratórios e moratórios, uma vez que tal previsão não constava expressamente dos contratos assinados por ele.

Argumenta que a cobrança de juros capitalizados está prevista apenas nas Memórias de Cálculo, documentos não assinados pelo recorrente, não tendo havido expressa pactuação a respeito.

Afirma ainda que não foi informada a taxa anual de juros nos documentos assinados, impossibilitando verificar se a taxa anual superou o duodécuplo da mensal.

Por sua vez,
em suas razões (ID 271645384), a embargada/apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada e a inépcia da inicial. Afirma que deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida ao Embargante.

No mérito, defende a legalidade da cobrança de juros remuneratórios e moratórios conforme pactuado nas cédulas de crédito bancário, requerendo a reforma da sentença para manutenção integral dos valores cobrados.

Contrarrazões em ID 269585753.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente
, há que se verificar se os recursos preenchem os pressupostos legais.

Quanto ao recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
, observo que não merece conhecimento por manifesta intempestividade.

Conforme consta dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico de Justiça (DJE) em 10/12/2024, considerando-se publicada em 12/12/2024, quando o sistema registrou ciência. O prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis findou-se em 03/02/2025, ao se considerar a suspensão do prazo durante o recesso forense, portanto, bem antes da data de interposição do apelo, que ocorreu somente em 28/02/2025 (ID 271645384).

A alegação da cooperativa de que a intimação não foi realizada em nome dos advogados não prospera, pois, conforme certificado em ID 271645384, a publicação da sentença ocorreu no Diário da Justiça Eletrônico, constando o nome do patrono constituído pela ora apelante, Dr. Marcos Antonio de Almeida Ribeiro (OAB/MT 5.308-O). Tal fato também se comprova ao analisar a aba “expedientes” dos autos junto ao sistema PJE-1º Grau.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de falha no sistema que impossibilitasse o acesso à intimação.

Assim, a intempestividade se revela evidente.

Portanto,
não conheço
do recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
, por intempestividade manifesta.

Quanto ao recurso interposto por
Izaias Domingos
, a tempestividade é inconteste. Além disso, embora não recolhido o preparo recursal, o Apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão exarada quando do recebimento dos Embargos à Execução (ID 269584037).

Registra-se que a cooperativa Apelada não apresenta qualquer elemento probatório que demonstre a capacidade financeira do Apelante, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é uníssona no sentido de impedir a revogação da gratuidade de justiça sem elementos que comprovem a modificação da situação financeira da parte, como na espécie, senão vejamos:

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL –
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II - Não há elementos que demonstrem a modificação da situação financeira do casal que, outrora, fez com que o juízo singular deferisse o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que o desembolso das despesas do processo comprometeria o sustento da família.
(N.U 1010369-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO E BLOQUEIO DE BENS COM PEDIDO LIMINAR –
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO INFUNDADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não comprovada a alteração na situação financeira, deve ser indeferido o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita.
Os honorários de sucumbência fixados com observância aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, não comportam majoração.
(TJ-MT 00000574320158110088 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022) – destaquei.

Logo, presentes os requisitos legais,
recebo
o Recurso de Apelação Cível interposto por Izaias Domingos.

O cerne da questão trazida pelo Apelante está na suposta ilegalidade da capitalização de juros por ausência de pactuação expressa nos contratos de empréstimo firmados com a instituição financeira Apelada, que amparam a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1013595-95.2023.8.11.0055.

A dívida objeto da referida execução está representada pelas Cédulas de Crédito Bancário nº C206355048, C206355161, C106344532, C106344559, C106344567, C106350346, C106344575, C206338020, C206324266.

A respeito da controvérsia, cabe destacar que a capitalização de juros em contratos bancários é admitida, desde que expressamente pactuada. Além disso, encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 541, o seguinte: "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Assim, a capitalização de juros é permitida em contratos bancários quando: a) há previsão expressa; ou b) a taxa anual de juros contratada é superior ao duodécuplo da mensal, evidenciando a existência de capitalização.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso em análise, as cédulas de crédito bancário que amparam a ação executiva trazem clara especificação das taxas de juros aplicáveis, tanto mensais quanto anuais, sendo que as referidas cédulas estão todas devidamente assinadas pelo Embargante/Apelante.

Além disso, as taxas anuais de juros contratadas são superiores ao duodécuplo das mensais, circunstância que, por si só, evidencia a existência de capitalização, conforme entendimento pacificado pela Corte Superior.

A alegação do Apelante de que “
não há como saber se a taxa anual superou o duodécuplo da mensal
” – sic pág. 8 não merece guarida, haja vista que, frisa-se, as cédulas possuem expressa previsão que permitem apurar a regularidade, ou não, conforme os seguintes exemplos:

De igual modo, os contratos firmados entre as partes se referem aos anos de 2021 e 2022, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, não havendo óbice à cobrança como faz crer o Apelante.

Ressalto ainda que o Apelante não apresentou nenhuma prova concreta de que os valores cobrados pela instituição financeira estejam em desacordo com o pactuado, limitando-se a alegar genericamente a ausência de pactuação expressa da capitalização, argumento que, como demonstrado, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Por fim, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros remuneratórios estipulada em contratos bancários não está limitada a 12% ao ano, conforme se depreende da Súmula 382: "
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
". No caso em análise, não há elementos que indiquem abusividade nas taxas pactuadas, que se encontram dentro dos parâmetros praticados no mercado financeiro.

Dessa forma, não se vê qualquer ilegalidade na cobrança de juros capitalizados pela instituição financeira, uma vez que tal prática encontra respaldo tanto na legislação aplicável quanto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, além de estar claramente evidenciada nos contratos firmados entre as partes.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste e
conheço
do Recurso de Apelação de Izaias Domingos, mas, no mérito,
nego-lhe provimento.

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025